Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722265-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DESPACHO À agravada-credora, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC, Brasília - DF, 15 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora